Tribunal: TJBA
Processo: 8089112-88.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO n. 8089112-88.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: CARLA PASSOS VELOSO OLIVEIRA e outros Advogado(s): PABLO FILIPE NEVES PRADO, LUCAS VIEIRA DE AZEVEDO BRITO, JULIANA LIMA BOTELHO AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s): RICARDO NEGRAO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADA APÓS INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. IRRETROATIVIDADE DO BENEFÍCIO. NÃO COMPROVAÇÃO DO PREPARO. DESERÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo Interno interposto contra decisão que não conheceu de recurso de apelação por deserção, diante da ausência de comprovação do preparo recursal e da inexistência de pedido de gratuidade de justiça no momento da interposição do recurso. O requerimento da benesse somente foi apresentado posteriormente, após a apresentação das contrarrazões pela parte adversa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se o pedido de gratuidade de justiça formulado após a interposição do recurso de apelação é apto a afastar a deserção; (ii) estabelecer se a ausência de recolhimento do preparo, mesmo após intimação para regularização, impõe o não conhecimento do recurso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O pedido de gratuidade de justiça apresentado após a interposição do recurso não possui efeito retroativo, razão pela qual não afasta a deserção do apelo, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. 4 - A parte recorrente foi devidamente intimada para realizar o recolhimento do preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC, mas permaneceu inerte, deixando de atender à exigência legal para admissibilidade do recurso. 5 - A jurisprudência pacífica do STJ e de diversos tribunais estaduais reconhece que o não recolhimento do preparo, na forma e no prazo legal, implica a deserção do recurso, sendo inaplicável a concessão retroativa da gratuidade de justiça para suprir a omissão. IV. DISPOSITIVO E TESE 6 - Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1 - O pedido de gratuidade de justiça formulado após a interposição do recurso de apelação é intempestivo e não produz efeitos retroativos, não afastando a deserção. 2 - A ausência de recolhimento do preparo, mesmo após a intimação prevista no art. 1.007, § 4º, do CPC, enseja o não conhecimento do recurso por deserção. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.007, caput e § 4º. Jurisprudência relevante citada: - STJ, AgInt no REsp 1937751/PB, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 21.03.2022, DJe 24.03.2022. - STJ, AgInt no AREsp 2523972/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 23.09.2024, DJe 25.09.2024. - STJ, AgInt nos EDcl no RMS 59650/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 09.03.2020, DJe 11.03.2020. - TJ-SP, AC 0180206-88.2009.8.26.0100, Rel. Des. Gil Coelho, 11ª Câmara de Direito Privado, j. 25.02.2023. - TJ-PE, AC 0044587-80.2017.8.17.2001, Rel. Des. Fábio Eugênio Dantas, 1ª Câmara Cível, j. 07.03.2023. - TJ-BA, AgInt na ApCív 0504216-74.2017.8.05.0150, Rel. Desa. Gardênia Pereira Duarte, 4ª Câmara Cível, j. 08.07.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n. 8089112-88.2021.8.05.0001, em que figuram como Agravante CARLA PASSOS VELOSO OLIVEIRA e Agravado o BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INTERNO, pelas razões constantes do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA